Tribunal: TJDFT
Processo: 0010968-40.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010968-40.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELIO MARIA BOMTEMPO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário, diante do já relatado no despacho de ID 67605773 e da manifestação de ID 67724584, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007